Tribunal: TJES
Processo: 5000138-14.2019.8.08.0034
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000138-14.2019.8.08.0034
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIA NEUZA FERRAZ DA SILVA
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Juiz Frederico Ivens Miná Arruda de Carvalho (vogal): Acompanho o Relator.

VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO PÚBLICO. INSTALAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO. INFORMAÇÃO EQUIVOCADA DA CONCESSIONÁRIA. FALHA INFORMACIONAL CONFIGURADA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. A Recorrente insurge-se contra sentença que a condenou à instalação de um novo poste na rua da unidade consumidora da Recorrida, às suas expensas (concessionária), a fim de possibilitar a ligação do ponto de entrega de energia elétrica de forma subterrânea, sem travessia de via pública, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).
2. Em análise detida, tenho que não merece reforma a sentença proferida pelo juízo de origem, na medida em que demonstrada a falha informacional por parte da Recorrente (art. 6º, III, CDC), que orientou de maneira equivocada a consumidora quanto aos termos em que deveria ocorrer a regularização da sua instalação elétrica (o que é corroborado por testemunhas ouvidas em Juízo), a qual ocasionou, inclusive, o dispêndio de recursos a fim de cumprir as determinações da concessionária.
3. Tendo em vista que a solução adotada pela Recorrida (quanto à obra por ela custeada para fins de regularização da sua instalação) ocorreu de modo errôneo por culpa exclusiva da Recorrente, não há que se falar em afastamento da sua responsabilização
in casu
e, por isso, da obrigação comandada pela r. sentença recorrida para que providencie a instalação de um novo poste na rua da unidade consumidora, às expensas suas e de forma exclusiva (sem participação financeira por parte da consumidora em virtude da falha informacional identificada), possibilitando a ligação do ponto de entrega de energia elétrica de forma subterrânea.
4. Do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
5. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais fixados em R$ 600,00 (seiscentos reais), correspondente ao percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação (que ora se estima em R$ 4.000,00) (§8º do art. 85 do CPC/15).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.